Tribunal: STF
Processo: ARE 1535360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josias Picolo interpôs recurso extraordinário (eDoc 293) com agravo (eDoc 307) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 287) que está assim ementado:



    ESTELIONATO PRELIMINAR Artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5º, XL, da CF; e, 2º, parágrafo único, do CP). Condição de procedibilidade introduzida pela novatio legis que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, não deve retroagir às ações penais cujo oferecimento da denúncia já haja se aperfeiçoado. Representação, ademais, bem delineada nos autos. Ato que prescinde de maiores formalidades. Rejeição. 



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Condenação mantida. 



    PENAS E REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos (2/3). Circunstâncias do caso concreto, refletidas no desvalor da conduta, prejuízo causado e péssimos antecedentes que recomendam a manutenção do coeficiente adotado. Inúmeras condenações pretéritas, 13 delas por idêntico delito. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) Apelo desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XL, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, razão não assiste ao recorrente.



    Não se desconhece que o art. 171, §5º, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, do Código Penal, introduziu uma norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (art. 5º, XL, CF/88) aplicando-se a ação penal em curso, exigindo a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa aos ora agravados o cometimento do crime de estelionato. 



    Ocorre que, no caso em exame, como bem observado pelo Desembargador Relator, os elementos constantes destes autos evidenciam a inequívoca manifestação da vítima no sentido da instauração da persecução penal em desfavor do ora recorrente.



    Vale, por isso mesmo, transcrever o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso dos autos, verifica-se, a olho desarmado, que a própria vítima, não se inserindo nas hipóteses de exceção dos incisos I a IV do novel dispositivo1 , tão logo tomou conhecimento de ter sido vítima de um golpe, comunicou-o a autoridade policial dentro do prazo decadencial de 06 meses a que dispõe o artigo 38 do Código de Processo Penal2 fato corroborado após sua intimação no curso da ação penal, ocasião em que, uma vez mais, ofereceu representação (cf. fls. 102 e 247)3 , valendo destacar que a efetiva ciência do crime não se deu, por evidente, na data dos repasses dos valores ao réu. 



    Na esteira do recente pronunciamento do E. STJ, em esclarecedor reforço e de forma ainda mais restritiva4 . 



    Logo, permanece hígida a representação formulada na fase inquisitiva a qual prescinde de formalidades sem qualquer possibilidade de reconhecimento da decadência.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Ademais, no mesmo sentido, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a representação, nos crimes de ação pública condicionada, dispensa qualquer formalidade. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 77.576/RS, Ministro Nelson Jobim; HC 80.618/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 116.171/DF, Ministra Cármen Lúcia: 



    Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 123.086/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    (…) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 182.231-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente